Tribunal: TJBA
Processo: 0305966-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305966-96.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ELISEU FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA E MUNICÍPIO DO SALVADOR. ENTES PÚBLICOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 129 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO REFORMADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 0305966-96.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante, MUNICIPIO DE SALVADOR, e Apelado, ELISEU FERREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REFORMAR a decisão, em juízo de retratação, nos termos do voto do Relator adiante expostos